Tribunal: TJPA
Processo: 0825225-17.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825225-17.2022.8.14.0401

APELANTE: JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante à pena de 26 anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, tendo por vítima José Evandro Chagas de Meneses, sob a alegação de que o crime decorreu de conflito entre o réu e a vítima em razão da construção de uma ponte de madeira.

O recorrente sustenta que a decisão foi contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento, ou, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a decisão do Conselho de Sentença deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii) se a pena base fixada acima do mínimo legal deve ser reduzida, por ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria do delito foi corroborada por prova testemunhal direta, colhida em juízo e no plenário do júri, sob contraditório, inclusive com reconhecimento do réu como autor dos disparos fatais.
5. A materialidade restou demonstrada por meio de laudo necroscópico e apreensão da arma da vítima em posse do réu, quando preso em flagrante por outro crime, sendo a identificação técnica da arma confirmada em laudo pericial.
6. A tese absolutória foi regularmente apresentada em plenário e rechaçada pelo Conselho de Sentença, não se verificando flagrante dissociação entre a decisão e o conjunto probatório.
7. Não se configura hipótese de anulação do julgamento, por ausência de ofensa ao artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, impondo-se a preservação da soberania dos veredictos.
8. A pena base foi majorada com base em fundamentação concreta, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Aplicação da Súmula nº 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada quando amparada em conjunto probatório coerente e não contrariar frontalmente as provas dos autos.
2. A pena base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea baseada nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 121, § 2º; CPP, art. 593, III, "d".

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nas razões recursais.

RELATÓRIO

JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que condenou o acusado à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal. (ID 25199703)

Inconformado, o apelante alega que a decisão é contrária a prova dos autos, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento perante o júri popular. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal. (ID 25199702)

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. (ID 25199704)

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso interposto pelo apelante. (ID 26837440)

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante alega que a decisão é contrária a prova dos autos, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento perante o júri popular. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

Consta da denúncia (ID 25199527), que no dia 08 de setembro de 2023, a vítima José Evandro estava junto com seu sobrinho Kenio Thielliton Lima da Silva, construindo uma ponte de madeira, próximo a sua residência, para facilitar o acesso dos veículos, no entanto, tal construção estaria desagradando traficantes daquela área, por entenderem que facilitaria a entrada de viaturas no local.

Narra que em virtude disso, o ora Apelante Jorge Carlos Cavalcante, juntamente com outro individuo, foram indagar a vítima, momento em que iniciou-se uma discussão entre a vítima e Apelante, até travarem uma luta corporal, ocasião em que José Evandro foi atingido por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local.

No decorrer das investigações, os filhos da vítima informaram que José Evandro Chagas de Meneses possuía uma arma registrada em seu nome, n° KMU 17112, estando desaparecida desde o dia do assassinato de José Evandro, sendo que posteriormente, o Apelante Jorge Carlos Cavalcante dos Santos foi preso e atuado em flagrante na Seccional da Cidade Nova após praticar um assalto usando a arma de fogo que pertencia a vítima comprovado por meio de perícia (Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade Id. 82741223- Pág. 19), a qual foi apreendida na Seccional da Cidade Nova através do Auto de Prisão em Flagrante nº 00004/2022.1000835-0, originado através do Boletim de Ocorrência nº 00004/2022.109651-0, conforme Id. 82741223- Pág. 17.).

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos, especialmente o Laudo pericial da arma da vítima, encontrada em poder do Apelante, quando restou preso em flagrante por outro crime, bem como pelo Laudo necroscópico.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos da testemunha ocular do delito, que presenciou os fatos, produzidos em juízo, bem como no Plenário do Júri, todos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

KENIO THIELITON LIMA DA SILVA, declarou que no dia dos fatos estava junto com a vítima JOSÉ EVANDRO CHAGAS DE MENESES e presenciou o momento do crime, relatando que na ocasião estavam construindo uma ponte para facilitar o acesso de veículos até a residência da vítima, quando chegou o acusado na companhia de outra pessoa não identificada e iniciaram uma discussão contra a construção da ponte e, em determinado momento, o acusado atirou contra a vítima. Ademais, a testemunha afirmou que viu o momento que o acusado efetuou os disparos e reconheceu o mesmo como o autor do crime.

Dessa forma, entendo que não há como anular o júri para que o apelante seja submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, visto que a materialidade do delito encontra-se comprovada por meio dos documentos juntados aos autos e a autoria, de igual forma, através do conjunto probatório, produzido tanto na fase policial, quanto em juízo e no plenário do Júri, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando o narrado na peça acusatória.

Ressalto que a tese absolutória restou alegada em plenário, sendo rechaçada pelo soberano Conselho de Sentença, não acolheu.

Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
in verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido. (RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada. (HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

No que tange ao pedido alternativo referente a fixação da pena base no mínimo legal, verifica-se dos autos que o Magistrado fixou a reprimenda inicial em 26 (vinte seis) anos de reclusão, após fazer a analise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, veja-se:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com projéteis de arma de fogo, causando-lhe feridas perfurocontusas no crânio, tórax e abdome, que lhe causou a morte devido hemorragia interna decorrente de traumatismo craniano e toracoabdominal, conforme Declaração de óbito de ID82741218; possui diversos antecedentes criminais, dentre os quais, crimes contra o patrimônio (02 processos de roubo majorado - com condenação em um deles - Juízo de São João de Pirabas), tráfico de drogas e violência doméstica; é primário na forma da lei; conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, principalmente pelo fato de ter registro de vários envolvimentos em ilícitos penais e, especialmente, por ser um jovem de 22 anos à época do cometimento do delito, e não exercer uma profissão definida e ter abandonado os estudos no 5º ano do ensino fundamental; personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, o que demonstra o seu alto grau de periculosidade; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de discussão entre réu e vítima, pois o réu não queria que a vítima construísse uma ponte para que seu carro pudesse chegar em sua residência; circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente, no momento em que trabalhava para realização de uma benfeitoria, com recursos próprios, para facilitar seu acesso à residência; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, na medida em que a vítima era um jovem senhor de 47 anos de idade, pai de família e trabalhador (motorista), o qual deixou a família demasiadamente consternada; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim fixo a PENA BASE em 26 (vinte e seis) anos de reclusão contra a pessoa do réu JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS, em relação ao crime de Homicídio Qualificado.”

Dessa forma, entendo que a pena restou bem fundamentada, consoante as circunstâncias do caso concreto e em relação ao Apelante, restando 26 (vinte e seis) anos de reclusão, justa e razoável para o caso.

Ademais, a Súmula 23 deste Tribunal estabelece que é existindo aferição de qualquer vetor negativo, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/06/2025